Tribunal: TJPA
Processo: 0806938-45.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806938-45.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE, FABRICIO DA SILVA SANTOS, JOSE DOS SANTOS JARDIM JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS MUNÍCIPES QUE SE SENTEM TEMEROSOS EM PARTICIPAR DO JULGAMENTO DOS RÉUS QUE INTEGRAM FACÇÃO CRIMINOSA E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA SUA REALIZAÇÃO EM SEGURANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS CONFIRMADAS PELAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO A QUO QUE SE PRESUMEM VERDADEIRAS. FEITO QUE DEVE SER JULGADO NA COMARCA DE SANTARÉM. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O magistrado
a quo
, ao prestar suas informações, que gozam de fé pública, concordou com os fatos narrados no requerimento, esclarecendo que os munícipes estão temerosos em participar do julgamento, na função de jurados, pois os réus integram organização criminosa que ordenou a morte do ofendido, e que o salão do júri da comarca não reúne condições para realizar a sessão em segurança. Portanto, havendo dúvidas sobre a imparcialidade dos julgadores, o processo deve ser desaforado para a Comarca de Santarém.

2.

Pedido procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Santarém, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de desaforamento requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
nos autos da ação penal nº 0004907-91.2019.8.14.0032 que tramita pelo
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
que pronunciou os acusados
FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE, LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE E FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, I e IV, 150, §1º e 163, inc. II, todos do CP.

O requerente sustenta que a periculosidade dos pronunciados compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença, pois pertencem à Facção Criminosa

“Comando Vermelho”, fazendo com que os jurados temam por sua segurança caso os condene, pois a vítima foi executada por conta de dívidas com traficantes.

Aduz ainda que o salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Monte Alegre não dispõe de estrutura que permita realizar a sessão de julgamento com segurança.

Pede a procedência do pedido a fim de desaforar o julgamento para a Comarca de Santarém ou para a Comarca da Capital.

Instado a prestar informações, o Juízo requerido esclareceu que o desaforamento se faz necessário porque o fato causou grande repercussão na cidade e seus habitantes, atuando como jurados, teme em sofrer represálias, assim como o salão do júri não oferece condições para realizar a sessão com segurança.

A defesa do pronunciado FABRÍCIO DA SILVA SANTOS nada opôs ao desaforamento. Por sua vez, FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA, JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE E LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE afirmaram que não está provado o temor dos jurados sofrerem represálias e que o município é sede do 18º Batalhão de Polícia Militar do Pará que pode fornecer efetivo de militares suficientes para garantir a segurança da sessão. A defesa de JOSÉ DOS SANTOS JARDIM JÚNIOR, embora intimada, manteve-se silente.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que 11/09/2019, na Cidade de Monte Alegre, Fábio Rodrigues de Almeida e Alciélio Souza Bento forneceram uma motocicleta a José dos Santos Jardim Júnior que por volta das 22:30 horas ceifou a vida de Romário Rodrigues da Silva com dois disparos de revólver por causa de dívidas não pagas a traficantes, sendo que JUCENILDO DOS SANTOS DUARTE E LUCIVALDO DOS SANTOS DUARTE auxiliaram o executor do crime a monitorar e se aproximar da vítima.

Durante as investigações, constatou-se que todos os envolvidos no delito pertencem à facção criminosa Comando Vermelho.

RAZÕES DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO

O requerente sustenta que a periculosidade dos pronunciados compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença, pois pertencem à Facção Criminosa

“Comando Vermelho”, fazendo com que os jurados temam por sua segurança caso os condene, pois a vítima foi executada por conta de dívidas com traficantes. Aduz ainda que o salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Monte Alegre não dispõe de estrutura que permita realizar a sessão de julgamento com segurança.

Pois bem, ao prestar suas informações, que possuem fé pública, ou seja, gozam de presunção de veracidade, o magistrado
a quo
concordou com os fatos narrados no requerimento, dizendo que os munícipes estão temerosos em participar do julgamento, na função de jurados, e que o salão do júri da comarca não reúne condições para realizar a sessão em segurança.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS. FORTE INFLUÊNCIA POLÍTICA NA REGIÃO. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. COMARCA DA CAPITAL. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A fixação da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em regra, se dá no local onde se consumou a infração penal, de acordo com o disposto no artigo 70, primeira parte, do Código de Processo Penal.

2. Admite-se, contudo, de forma excepcional, a modificação desta competência em razão da verificação de eventos específicos elencados no artigo 427 do Código de Processo Penal.

3. Nos pedidos de desaforamento, por ser medida de exceção, há enorme relevância da opinião do magistrado que preside a causa sobre a possível parcialidade do júri, porquanto é quem detém a relação direta com a sociedade onde seria formado o corpo de jurados, sendo apto a informar a realidade concreta da repercussão do delito na comarca.

4. No caso em apreço, o Magistrado Singular consignou que eventual julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri no distrito da culpa estaria comprometido, pois seria forte a influência política que ele exerce na região, evidenciando que o convencimento dos jurados não se formaria de modo livre e consciente.

5. Assim, havendo a demonstração de elementos concretos e específicos passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados e aptos a justificar o deslocamento da competência para o Tribunal do Júri da comarca da capital, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal suportado.

6. Ordem denegada.(HC n. 219.739/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 20/3/2012.)

Dessa forma o desaforamento é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino o desaforamento do feito à Comarca de Santarém, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2023